Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-25.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000073-25.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: KLEBER QUEIROZ DO BOMFIM Advogado(s): HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO (SEAGRI) DO ESTADO DA BAHIA. ENGENHEIRO AGRIMESSOR. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR TERIA ELABORADO E SUBSCRITO MEMORIAIS DESCRITIVOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS, A INSTRUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS. AFASTAMENTO DA NATUREZA DOLOSA DAS CONDUTAS. ESTRITO CUMPRIMENTO A ORDENS SUPERIORES. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL DESÍDIA DO SERVIDOR. CONCLUSÃO PELA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 175, I, II E III E 176, XVI, DA LEI ESTADUAL 6.677/94. PENA DE DEMISSÃO. DESARRAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SANÇÃO QUE PRESSUPÕE COMPORTAMENTO ILÍCITO REITERADO E PERSEVERANÇA INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É inadmissível a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo do procedimento disciplinar, que culminou com a demissão de servidor público, cabendo-lhe, apenas, averiguar a legalidade dos atos praticados, inclusive quanto à razoabilidade da punição aplicada ao processado. 2. In casu, o processo disciplinar instaurado contra o impetrante buscava investigar conduta dolosa sua, relativa à prática do crime de falsidade ideológica, consistente na assinatura de memoriais descritivos essenciais para a concessão de terras públicas. 3. No curso do apuratório concluiu-se que o servidor não agiu de forma intencional, pois assinou memoriais descritivos de imóveis tomando por base medições realizadas por outros servidores, sem visitar pessoalmente os terrenos, por determinação de norma interna editada por seus superiores hierárquicos. 4. Após o parecer conclusivo da Comissão Processante, a Procuradoria do Estado resolveu reabrir a instrução, agora para investigar os mesmos fatos, mas subsumindo-os à prática de ato desidioso por parte do servidor público. 5. Sobrevindo nova conclusão pelo não cometimento de ilícito administrativo, a autoridade coatora decidiu, ainda assim, punir o servidor com a pena máxima, demitindo-o a bem do serviço público. 6. O ato administrativo ressente-se de adequada subsunção do fato à norma, pois as provas colhidas no apuratório dão conta de que nenhuma outra conduta poderia ser esperada do servidor, que se limitou a assinar memoriais descritivos com base nos documentos a que teve acesso, cuja falsidade ideológica não poderia presumir, seguindo, para tanto, norma de autoridade superior. 7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a eventualidade da desídia possui o condão de retirar a subsunção da conduta do servidor público do presente tipo disciplinar, para fins da imposição da pena de demissão ou de outro tipo de penalidade grave”, razão pela qual “a aplicação pena máxima de demissão por desídia, sem a existência de antecedentes funcionais relacionados à mencionada conduta, apresenta-se extremamente desproporcional porque imposta a Servidor Público que não tinha ciência de que sua conduta funcional se apresentava irregular” (MS 20.940/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 13/10/2020). 8. O impetrante é servidor com mais de 38 (trinta e oito) anos de atuação, sem qualquer imputação anterior de conduta desidiosa, donde emerge a desproporcionalidade flagrante na penalidade que lhe fora imposta. 9. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – ID 2309264, por unanimidade, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2021.